Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. INDEFERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, no âmbito de cumprimento provisório de sentença iniciado em outubro de 2024. A última tentativa de bloqueio judicial pelo referido sistema ocorreu em dezembro de 2024, sem sucesso, e o novo pedido foi formulado aproximadamente dois meses depois, sem apresentação de elementos que indicassem alteração na capacidade financeira da devedora. O agravante pleiteia a realização de nova busca automática e periódica de ativos financeiros, sob o argumento de efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, em curto lapso temporal desde a última diligência infrutífera, sem demonstração de alteração relevante na situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 854 do CPC/2015 autoriza a penhora eletrônica de valores em depósito ou aplicação financeira, podendo o juiz determinar, sem ciência prévia do executado, o bloqueio de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.
4. O sistema SISBAJUD, desenvolvido em parceria entre o Poder Judiciário e o Banco Central, objetiva assegurar a eficiência e a razoável duração do processo, permitindo a realização de buscas periódicas e bloqueios automáticos de ativos financeiros, incluindo a modalidade teimosinha.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da modalidade teimosinha, que busca concretizar a efetividade das execuções e dar cumprimento às normas dos arts. 797 e 835, I, do CPC, mas condiciona sua aplicação à observância do princípio da razoabilidade e à análise das peculiaridades do caso concreto (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024).
6. Não há vedação à reiteração de diligências de penhora via SISBAJUD; contudo, a jurisprudência do TJDFT destaca a necessidade de observar critério de razoabilidade para evitar atos processuais inócuos e tumulto à marcha processual (Acórdão 1652216, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 09/12/2022).
7. No caso concreto, a renovação da diligência foi requerida em intervalo de apenas dois meses desde a última pesquisa infrutífera, sem comprovação de mudança na situação econômica da devedora. Tal circunstância evidencia ausência de razoabilidade na reiteração da medida, não se justificando nova tentativa de bloqueio por meio da modalidade teimosinha.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, caput; 805; 835, I; 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; TJDFT, Acórdão 1710894, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 01/06/2023; TJDFT, Acórdão 1705889, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, julgado em 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1652216, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 09/12/2022, publicado no DJe em 08/02/2023.

(jp)